Tribunal: TJES
Processo: 0007395-26.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007395-26.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSA EMILIA DE ARAUJO MENDES

APELADO: CONTREL-CONSTRUCOES ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. CONTRATO DE ALUGUEL. FIADORES. TERMOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DOS FIADORES. MORATÓRIA. EXTINÇÃO DA FIANÇA. SÚMULA 214 DO STJ. ART. 818, INCISO I, DO CC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1)
Em que pese a publicação ter ocorrido em 07/12/2021, no dia 08/12/2021 ocorreu a suspensão de prazos em virtude do Dia da Justiça (Ato Normativo nº 117/2020 - art. 141, “d”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002), ao passo que o prazo para a interposição do recurso teve início no dia 09/12/2021. Considerando ainda o período de recesso forense, estando os prazos suspensos até o dia 20/01/2022, conforme previsão contida no art. 220 do CPC, o prazo fatal para a interposição do recurso se deu em 01/02/2022.
Preliminar de intempestividade do recurso afastada.

2)
A parte autora, ora recorrida, também aduziu que se vislumbra na espécie inovação recursal, uma vez que “somente agora” alegou que “a Confissão de Dívida juntada aos autos não contém sua assinatura e, assim, restaria comprovado que a mesma não firmou nova obrigação em relação ao pagamento dos valores em atraso”, ao passo que “em sua contestação não arguiu qualquer nulidade na celebração do contrato de locação celebrado entre as partes, como também não negou sua responsabilidade solidária na qualidade de fiadora”. Entretanto, a alegação não merece prosperar, tendo em vista que, pelo cotejo da peça contestatória apresentada pela ora recorrente (fls. 241 e ss.), tal questão foi devidamente apresentada em primeiro grau.
Preliminar de inovação recursal rejeitada.

3)
No caso de impugnação ao benefício, o ônus de comprovar que a parte possui condição financeira suficiente para arcar com as despesas processuais é do impugnante, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Estado Espírito Santo.
In casu
, a parte apelada limitou-se a impugnar o requerimento do benefício de assistência judiciária gratuita pleiteado pela Apelante, sem, contudo, comprovar a situação financeira dela. Não obstante, os documentos apresentados pela parte recorrente nesta instância recursal são aptos à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, não havendo outros elementos de provas concretas para afastar a presunção legal.
Impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita rejeitada.

4)
Em relação ao termo de Confissão de Dívidas, se verifica que o locador concede ao locatário uma moratória para pagamento dos débitos, configurando aditamento das obrigações. Vale lembrar que a fiança é um contrato benéfico que não admite interpretação extensiva. O fiador, portanto, não pode ser responsabilizado por obrigações a que não anuiu. A doutrina e Jurisprudência mais recentes entendem que o contrato de fiança deve ser interpretado restritivamente, não podendo o fiador se responsabilizar por decisões tomadas sem sua participação. Comungo desse entendimento e entendo, pois, que em se concedendo ao devedor moratória, sem a devida anuência do fiador, extingue-se a fiança, nos preclaros termos do artigo 838, I do CC.

5)
O fiador não pode ser responsabilizado por obrigação não assumida, em que não houve anuência expressa, devendo-se, nos termos do artigo 838, I, do CC, extinguir a fiança, quando não há tal anuência.
In casu,
a parte autora apresenta dois acordos/termos de confissão de dívidas celebrados com a empresa INTERVIX DESPACHOS E SERVIÇOS LTDA, com novos prazos e novas condições de pagamento. Todavia, não houve a participação dos fiadores em nenhum dos termos em questão, estando ausente qualquer assinatura dos mesmos. Precedente TJES. Precedente STJ.

6)
Cabível a aplicação da Súmula 214 do STJ ao caso, a qual determina que “O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu”.

7)
Em que pese a parte recorrente ter pugnado pela total improcedência do pleito autoral, nos termos expostos alhures, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva relacionada às confissões de dívida em voga, mantendo-se, contudo, a procedência do pleito autoral em relação à empresa INTERVIX DESPACHOS E SERVIÇOS LTDA.

8
) Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ROSA EMÍLIA DE ARAÚJO MENDES
com vistas ao reexame da r. sentença de lavra do d. juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da “Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios” ajuizada por
CONTREL - CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA
inicialmente

em face da ora apelante, do
de cujus
UBIRAJARA PANTOJA MENDES e de
INTERVIX DESPACHOS E SERVIÇOS LTDA
, julgou procedente o pleito autoral para condenar os requeridos INTERVIX DESPACHOS E SERVIÇOS LTDA e ROSA EMILIA DE ARAUJO MENDES ao pagamento: (a) da quantia de R$ 36.547,98 (trinta e seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos), devidamente corrigida desde o ajuizamento da ação e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; (b) dos valores correspondentes aos aluguéis e às cotas condominiais referentes aos meses de outubro/2009 a agosto/2010, devidamente corrigidos monetariamente a contar de cada vencimento e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Outrossim, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Por fim, considerando o redirecionamento da ação pleiteado pela parte autora, reconheceu a ilegitimidade passiva do requerido
LEONARDO DE ARAÚJO MENDES
, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, em relação a este, na forma do artigo 485, VI, do CPC e, por conseguinte, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do requerido LEONARDO DE ARAÚJO MENDES no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade da justiça em seu favor (fl. 147).

Irresignada,
ROSA EMÍLIA DE ARAÚJO MENDES
aduz, em síntese, que:
(i)
“detinha apenas 1% (um por cento) das quotas da sociedade, que majoritariamente pertencia ao Sr. Ubirajara Pantoja Mendes, falecido antes da propositura da demanda”;
(ii)
não participava de nenhuma decisão da empresa requerida;
(iii)
“não é razoável que a Apelante, que nunca exerceu a gestão da empresa, pelo contrário, sempre laborou como professora, arque com os custos de uma dívida não firmada por ela, da qual não detinha conhecimento”;
(iii)
“todas as cobranças feiras pela Autora à Requerida Intervix foram direcionadas ao Sr. Ubirajara, porque somente este tinha conhecimento das negociações e dívidas da sociedade empresarial”;
(iv)
“os Termos de confissão de dívida juntados nos autos (fls. 12 e 13; fls. 29 e 30) contém apenas a assinatura do Sr. Ubirajara, o que comprova que a Apelante não tinha conhecimento do débito existente e, consequentemente, não firmou nova obrigação em relação ao pagamento dos valores em atraso”;

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado totalmente improcedente o pleito autoral, condenando a apelada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões de
CONTREL - CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA
às fls. 419-439 suscitando preliminares de intempestividade do recurso e inovação recursal, apresentando impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita e, quanto ao mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Despacho determinando a intimação da parte recorrente para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestação acerca das preliminares de intempestividade do recurso e inovação recursal e, ainda, documentos aptos a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

Petitório da parte recorrente no ID nº 7819417 refurando as preliminares arguídas pela parte recorrida, bem como apresentando documentos nos IDs nº 7819418, 7819419 e 7819420 para corroborar com o pleito de gratuidade de justiça.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar de Intempestividade do Recurso

(arguida em contrarrazões por CONTREL-CONSTRUÇÕES

ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES)

Preliminarmente, argui a recorrida,
CONTREL-CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES
, em suas contrarrazões, que o apelo apresentado por
ROSA EMÍLIA DE ARAÚJO MENDES
não deve ser conhecido por intempestividade, aduzindo que “A v. sentença de mérito foi publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo do dia 7 de dezembro de 2021 (terça-feira), tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil seguinte” e que “Contudo a Apelante não comprovou eventuais suspensões e interrupções do prazo recursal durante o período entre a publicação da v. sentença de mérito e a interposição do referido recurso”.

No entanto, entendo que a preliminar em foco não merece acolhida. Explico.

Em que pese a publicação ter ocorrido em 07/12/2021, no dia 08/12/2021 ocorreu a suspensão de prazos em virtude do Dia da Justiça (Ato Normativo nº 117/2020 - art. 141, “d”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002), ao passo que o prazo para a interposição do recurso teve início no dia 09/12/2021.

Considerando ainda o período de recesso forense, estando os prazos suspensos até o dia 20/01/2022, conforme previsão contida no art. 220 do CPC, o prazo fatal para a interposição do recurso se deu em 01/02/2022.

Destaca-se, neste ponto, que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, a
regra acerca da necessidade de comprovação do feriado local no ato de interposição do Recurso
“não se aplica quando o feriado ocorrer no âmbito do próprio Tribunal em que será julgado o respectivo recurso, como no presente caso, sobretudo por se tratar, evidentemente, de fato notório, o qual dispensa comprovação, a teor do que dispõe o art. 374, inciso I, do CPC/2015”
(STJ, REsp n. 1.939.182/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021).

Assim, evidente está a sua tempestividade, ao passo que

AFASTO a preliminar de intempestividade aduzida.

VOTO - Preliminar de Inovação Recursal

(arguida em contrarrazões por CONTREL-CONSTRUÇÕES

ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES)

A parte autora, ora recorrida, também aduziu que se vislumbra na espécie inovação recursal, uma vez que “somente agora” alegou que “a Confissão de Dívida juntada aos autos não contém sua assinatura e, assim, restaria comprovado que a mesma não firmou nova obrigação em relação ao pagamento dos valores em atraso”, ao passo que “em sua contestação não arguiu qualquer nulidade na celebração do contrato de locação celebrado entre as partes, como também não negou sua responsabilidade solidária na qualidade de fiadora”.

Entretanto, a alegação não merece prosperar, tendo em vista que, pelo cotejo da peça contestatória apresentada pela ora recorrente (fls. 241 e ss.), tal questão foi devidamente apresentada em primeiro grau.

Desse modo, sem maiores delongas,
REJEITO a preliminar de inovação recursal suscitada.

VOTO - Da Impugnação à Assistência Judiciária Gratuita

Como se sabe, a jurisprudência pátria é no sentido de que a declaração de condição de pobreza assinada pela parte (pessoa natural) é suficiente para ensejar o deferimento do benefício em questão.

Diante disso, no caso de impugnação ao benefício, o ônus de comprovar que a parte possui condição financeira suficiente para arcar com as despesas processuais é do impugnante, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Estado Espírito Santo.

In casu
, a parte apelada limitou-se a impugnar o requerimento do benefício de assistência judiciária gratuita pleiteado pela Apelante, sem, contudo, comprovar a situação financeira dela.

Não obstante, entendo que os documentos apresentados pela parte recorrente nesta instância recursal são aptos à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, não havendo outros elementos de provas concretas para afastar a presunção legal.

Diante disso,
rejeito a impugnação do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTO - Mérito

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ROSA EMÍLIA DE ARAÚJO MENDES
com vistas ao reexame da r. sentença de lavra do d. juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da “Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios” ajuizada por
CONTREL - CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA
inicialmente

em face da ora apelante, do
de cujus
UBIRAJARA PANTOJA MENDES e de
INTERVIX DESPACHOS E SERVIÇOS LTDA
, julgou procedente o pleito autoral para condenar os requeridos INTERVIX DESPACHOS E SERVIÇOS LTDA e ROSA EMILIA DE ARAUJO MENDES ao pagamento: (a) da quantia de R$ 36.547,98 (trinta e seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos), devidamente corrigida desde o ajuizamento da ação e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; (b) dos valores correspondentes aos aluguéis e às cotas condominiais referentes aos meses de outubro/2009 a agosto/2010, devidamente corrigidos monetariamente a contar de cada vencimento e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Outrossim, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Por fim, considerando o redirecionamento da ação pleiteado pela parte autora, reconheceu a ilegitimidade passiva do requerido
LEONARDO DE ARAÚJO MENDES
, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, em relação a este, na forma do artigo 485, VI, do CPC e, por conseguinte, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do requerido LEONARDO DE ARAÚJO MENDES no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade da justiça em seu favor (fl. 147).

Na origem, trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis ajuizada por CONTREL CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA em face de INTERVIX DESPACHOS E SERVIÇOS LTDA; ROSA EMILIA DE ARAUJO; UBIRAJARA PANTOJA MENDES.

Em sua peça vestibular, a parte autora afirmou que celebrou novo contrato de locação comercial com a primeira requerida, tendo os demais requeridos figurado como fiadores, na data de 14/06/2008, das salas 1001/1005, localizadas na Rua Henrique Novaes, n. 88, Ed. Chambord, Centro, Vitória. Afirma que no mesmo instrumento contratual foi reconhecida dívida pelos requeridos referente a débitos anteriores do mesmo imóvel.

Relatou que os requeridos efetuaram o pagamento de apenas 03 parcelas do acordo, bem como deixaram de pagar os alugueis e acessórios do novo contrato de locação.

Alegou ainda que no mês de junho/2009 celebraram novo acordo visando o pagamento dos débitos pendentes, no entanto mais uma vez a parte requerida quedou-se inerte, culminando num débito no valor de R$ 43.774,38.

Em razão de tais fatos, requereu que fosse expedido mandado de despejo, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento da quantia de R$ 43.774,38.

Às fls. 34-36 foi apresentado Aditamento à inicial, informando o abandono do imóvel, bem como o falecimento do requerido UBIRAJARA PANTOJA MENDES.

Despacho de fl. 40 determinando a emenda da inicial.

Emenda à inicia apresentada às fls. 42/43 na qual a parte requerente desistiu do pedido de despejo.

Despacho de fl. 147 deferiu a gratuidade da justiça à parte requerente e determinou a citação dos requeridos.

Novo petitório da parte requerente pleiteando o redirecionamento da demanda em relação ao requerido UBIRAJARA PANTOJA MENDES, incluindo-se o Sr. Leonardo de Araújo Mendes.

Despacho de fl. 153 deferindo a substituição processual.

Após ter sido devidamente citado, o requerido LEONARDO ARAÚJO MENDES apresentou contestação às fls. 210/229, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e impugnando o deferimento da gratuidade da justiça em favor da requerente. No mérito, pleiteou pelo reconhecimento da nulidade do termo de confissão de dívida, bem como alegou que não há prova da existência de aluguéis e acessórios em aberto, inexistindo prova da dívida.

Por sua vez, a INTERVIX DESPACHOS E SERVIÇOS LTDA apresentou contestação por negativa geral às fls. 231/232.

A requerida ROSA EMILIA DE ARAÚJO apresentou peça contestatória às fls. 234/244, arguindo preliminar de ilegitimidade ativa da parte requerente e impugnou o deferimento da gratuidade da justiça em seu favor. No mérito, pleiteou o reconhecimento de nulidade do termo de confissão de dívida, bem como alega que não há prova da existência de alugueis e acessórios em aberto, inexistindo prova da dívida.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, conforme já relatado, julgando procedente o pleito autoral e, ainda, reconhecendo a ilegitimidade passiva de LEONARDO ARAÚJO MENDES.

Irresignada,
ROSA EMÍLIA DE ARAÚJO MENDES
aduz, em síntese, que:
(i)
“detinha apenas 1% (um por cento) das quotas da sociedade, que majoritariamente pertencia ao Sr. Ubirajara Pantoja Mendes, falecido antes da propositura da demanda”;
(ii)
não participava de nenhuma decisão da empresa requerida;
(iii)
“não é razoável que a Apelante, que nunca exerceu a gestão da empresa, pelo contrário, sempre laborou como professora, arque com os custos de uma dívida não firmada por ela, da qual não detinha conhecimento”;
(iii)
“todas as cobranças feitas pela Autora à Requerida Intervix foram direcionadas ao Sr. Ubirajara, porque somente este tinha conhecimento das negociações e dívidas da sociedade empresarial”;
(iv)
“os Termos de confissão de dívida juntados nos autos (fls. 12 e 13; fls. 29 e 30) contém apenas a assinatura do Sr. Ubirajara, o que comprova que a Apelante não tinha conhecimento do débito existente e, consequentemente, não firmou nova obrigação em relação ao pagamento dos valores em atraso”;

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado totalmente improcedente o pleito autoral, condenando a apelada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Em relação ao termo de Confissão de Dívidas, se verifica que o locador concede ao locatário uma moratória para pagamento dos débitos, configurando aditamento das obrigações. Vale lembrar que a fiança é um contrato benéfico que não admite interpretação extensiva.

O fiador, portanto, não pode ser responsabilizado por obrigações a que não anuiu. A doutrina e Jurisprudência mais recentes entendem que o contrato de fiança deve ser interpretado restritivamente, não podendo o fiador se responsabilizar por decisões tomadas sem sua participação.

Comungo desse entendimento e entendo, pois, que em se concedendo ao devedor moratória, sem a devida anuência do fiador, extingue-se a fiança, nos preclaros termos do artigo 838, I do CC, que assim determina:

Art. 838 - O Fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado:

I – se, sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor;

Assim, o fiador não pode ser responsabilizado por obrigação não assumida, em que não houve anuência expressa, devendo-se, nos termos do artigo 838, I, do CC, extinguir a fiança, quando não há tal anuência.

In casu,
a parte autora apresenta dois acordos/termos de confissão de dívidas celebrados com a empresa INTERVIX DESPACHOS E SERVIÇOS LTDA, com novos prazos e novas condições de pagamento. Todavia, não houve a participação dos fiadores em nenhum dos termos em questão, estando ausente qualquer assinatura dos mesmos.

Nesse sentido, destaco precedentes de outros tribunais pátrios:

EMENTA – PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. FIADOR. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXONERAÇÃO. ART. 366 /CC. PROVIMENTO.
1. Considerando o instrumento contratual de confissão de dívida, a caracterizar-se como novação, diante da substituição dos devedores e das novas condições impostas para pagamento, com expressa anuência do credor, é de ser mantida a exoneração do fiador que não anuiu com a nova pactuação (art. 366 /CC)
.3. Apelação Cível a que se dá provimento, com inversão da sucumbência. (TJPR - 17ª C.Cível - 0015882-51.2018.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 14.03.2022) (TJ-PR - APL: 00158825120188160001 Curitiba 0015882-51.2018.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 14/03/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. FIADOR. NOVAÇÃO E MORATÓRIA CONFIGURADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 214 DO STJ E DO ARTIGO 838, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. Para fins de configuração da moratória, necessária a presença de negociação entre credor e devedor, com a materialização de novas condições no que tange ao adimplemento dos valores devidos, situação dos autos.

A formalização de contrato de confissão de dívida, sem a participação do fiador, extingue a garantia prestada, nos termos do artigo 838, inciso I, do Código Civil.
2. O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu. Súmula 214 do STJ.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70082301730 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 11/09/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - FIANÇA - CONCESSÃO DE MORATÓRIA - AUSENCIA DE ANUÊNCIA DO FIADOR - ARTIGO 838, I DO CC - EXONERAÇÃO - RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA. -
A concessão de moratória pelo locador, sem a anuência do fiador, conduz à exoneração deste pelas obrigações assumidas anteriormente, nos termos do artigo 838, inciso I do CC/02
- Recurso não provido. Sentença mantida. (TJ-MG - AC: 10024120744958001 Belo Horizonte, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 27/02/2018, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2018)

Destaco ainda precedentes desta e. Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. AUSÊNCIA INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. FIADORES. MORATÓRIA PARCIAL CONCEDIDA. EXTINÇÃO DA FIANÇA. MANUTENÇÃO DA SOLIDARIEDADE QUANTOS AOS DEMAIS ENCARGOS CONTRATUAIS. APELO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Desvela-se a ausência de interesse recursal da Apelante em relação à primeira Requerida Dagmar Nerval Chaves, na exata medida em que a sentença recorrida julga integralmente procedentes os pedidos inicias em desfavor dessa parte, a carecer de interesse a Recorrente, portanto, na sua inclusão no presente recurso. II - Restringindo-se o termo de confissão de dívida e parcelamento do débito a apenas um determinado item do montante que decorre do contrato de aluguel, não podem os fiadores verem-se desonerados de sua responsabilidade contratual em relação a todos os débitos existentes e cobrados na peça de ingresso.
III - A despeito do fato de o pacto de confissão de dívida (fls. 28/29) resultar apenas no parcelamento do débito existente, sem adição de encargos, é imperioso reconhecer que o termo firmado concede moratória à Locatária ao lhe estender o prazo de pagamento do débito, na forma do art. 838, I do CC. IV - À luz da jurisprudência do STJ, seja qual for a natureza jurídica do pacto celebrado, é conferida à transação o mesmo efeito da moratória, exonerando os fiadores que não anuíram.
V - Apelo parcialmente conhecido e provido em parte. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151401205, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Em evolução, cabível a aplicação da Súmula 214 do STJ ao caso, a qual determina que “O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu”.

Oportuno trazer à baila o entendimento do professor Flávio Tartuce (
In:
Manual de direito civil: volume único. Forense. São Paulo: Método, 2017, pg. 442-444) acerca do tema:

A novação, tratada entre os arts. 360 a 367 do CC, pode ser definida como uma forma de pagamento indireto em que ocorre a substituição da obrigação anterior por uma obrigação nova, diversa da primeira criada pelas partes.

[...]

Se não houver consentimento do fiador em caso de novação da obrigação principal, estará este exonerado da obrigação acessória em relação ao credor (art. 366 do CC). O principal efeito da novação, como é notório, é a extinção de todos os acessórios da dívida, salvo estipulação em contrário, sendo a fiança um contrato de natureza acessória.

A corroborar, cito o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO. REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO SEM A ANUÊNCIA DO FIADOR. EXTINÇÃO DA FIANÇA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Realizada transação entre locador e locatário sobre a dívida em ação de despejo, sem a participação do fiador, extingue-se a fiança, nos termos do art. 838, I, do Código Civil de 2002, de acordo com a jurisprudência desta Corte, sedimentada na Súmula 214.
2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1445918 SP 2014/0071719-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019)

Nesse jaez. em que pese a parte recorrente ter pugnado pela total improcedência do pleito autoral, nos termos expostos alhures, entendo que deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva relacionada às confissões de dívida em voga, mantendo-se, contudo, a procedência do pleito autoral em relação à empresa INTERVIX DESPACHOS E SERVIÇOS LTDA.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reconhecer a ilegitimidade passiva da requerida

ROSA EMÍLIA DE ARAÚJO MENDES, julgando extinto o feito em relação a esta, nos termos do art. 485, VI, do CPC
, mantendo, contudo, os demais termos da sentença vergastada.

Assim, considerando a reforma parcial do
decisum,
condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da requerida ROSA EMÍLIA DE ARAÚJO MENDES no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade da justiça em seu favor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar